Tribunal: TJDFT
Processo: 0754057-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754057-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Izabel da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Processo no 0707390-47.2024.8.07.0008, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça. À Serventia para providenciar a exclusão da petição de id. 219265688. No mais, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, cumulada com indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela. A autora alega, em inicial, que firmou, ou acreditou ter firmado um contrato de empréstimo consignado convencional junto ao requerido, sendo informado que o pagamento se daria em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício. DECIDO. Não há como acolher o pleito da parte requerente, uma vez que não estão presentes os elementos autorizadores do art. 300 CPC. Com efeito, a parte reconhece que firmou o contrato de “empréstimo” e que autorizou o débito mensal em 2016, mas supostamente não tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito com margem consignável. Verifica-se que os fatos ocorreram em 2018, mas apenas agora, em dezembro de 2024, resolveu questionar a legalidade do empréstimo utilizado, o que demonstra a ausência completa de urgência a autorizar tutela antecipada, sem oitiva da parte contrária. Ademais, para cessação dos descontos, necessária a declaração de nulidade do contrato, ou sua revisão, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil, após vir aos autos o termo contratual assinado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência, por falta de verossimilhança das alegações autorais e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte requerida, pelo sistema eletrônico, para apresentar contestação”. Narra a Agravante que, em fevereiro/2016, celebrou com o Agravado contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, no valor de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais). Afirma que constou no contrato que seriam descontados, mensalmente, R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e utilizou o cartão de crédito, porém, nunca recebeu qualquer fatura. Consigna que, em 2021, teve o cartão de crédito furtado, razão de ter solicitado o bloqueio, sem, no entanto, requerer a segunda via. Assevera que, transcorridos mais de 3 anos desde a última utilização do cartão de crédito, já foi descontada da sua aposentadoria a quantia de R$ 4.954,89 (quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), ou seja, já pagou R$ 1.263,31 (mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) a mais do que o valor devido. Alega que tentou sustar os descontos junto à instituição financeira, mas foi informada que o saldo devedor é de R$ 4.663,82 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). Aduz que há probabilidade do direito alegado, bem como o risco da demora, considerando que os descontos são realizados na aposentadoria da Agravante, benefício de natureza alimentar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos realizados em favor do Agravado no benefício de aposentadoria da Agravante. Sem preparo, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional, e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado. No presente caso, pretende a Agravante que sejam suspensos os descontos realizados no seu benefício de aposentadoria. Em juízo de cognição sumária, tenho por não demonstrados os requisitos da concessão da medida pleiteada. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir, de logo, que os descontos que a Agravante afirma que estão sendo realizados no seu benefício de aposentadoria desde fevereiro/2016, em decorrência do contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, são indevidos, a justificar a imediata suspensão de sua incidência. Com efeito, a análise acerca da abusividade das cláusulas contratuais estipuladas, a definição do valor devido e a apuração do que já foi quitado são questões que exigem a instauração do contraditório e dilação probatória, o que afasta a probabilidade de provimento recursal necessária à concessão da medida de urgência pretendida. Portanto, é inequívoco que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pela parte, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos de referência. Por outro lado, também não se verifica, no caso dos autos, a possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. É que, conforme consta da narrativa contida nas razões do recurso, a Agravante pretende a suspensão dos descontos realizados em seu benefício de aposentadoria. No entanto, transcorreram mais de 8 (oito) anos desde o início dos descontos sem que a Agravante tenha requerido a sua suspensão ou arguido, em sede administrativa ou judicial, que os débitos estariam comprometendo a sua sobrevivência, razão pela qual não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação ao direito pretendido caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do presente recurso. Assim, resta descaracterizado o periculum in mora, o que inviabiliza a concessão da tutela liminar pretendida, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora